Tribunal: CARF
Processo: 10380.902752/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTI ́CIOS. CRE ́DITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para transporte de produtos alimenti ́cios, desde que indispensa ́veis a` manutenc ̧a~o, preservac ̧a~o e qualidade do produto, enquadram-se na definic ̧a~o de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
NA~O CUMULATIVIDADE. CRE ́DITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORA^NEO. DESNECESSIDADE DE PRE ́VIA RETIFICAC ̧A~O DO DACON.
Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo, o cre ́dito apurado na~o cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade pre ́via retificac ̧a~o do Dacon por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao cre ́dito extempora^neo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo e comprovada a existe^ncia desse cre ́dito.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902752/2016-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.095 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRANDE MOINHO CEARENSE SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS

- dada pelo STJ,
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS.
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.

DACON.

por parte do contribui -

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, dar provimento parcial ao Recurso Especial, nos seguintes termos:
(i) por unanimidade de votos, em negar provimento em relação as embalagens para transporte de
produtos alimentícios; (ii) pelo voto de qualidade, dar provimento em relação ao frete de produto
acabado, vencidos os conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento; (iii) por maioria
de votos, negar provimento ao recurso no tocante à retificação de crédito extemporâneo,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.088, de 20 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902752/2016-17
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.902750/2016-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão de Recurso Especial assim ementado:
O PIS/PASEP

Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, g

Assim consta da deliberação da Turma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimid

com o frete de produto acabado entre estabelecimentos. Votaram pelas
c

respeitado o prazo de cinco ano

Morais.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
foi admitido o recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes
matérias 1) possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
o custo de aquisição das embalagens para transporte; 2) possibilidade de tomada de créditos
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

sobre os fretes pagos para transporte de produtos acabados entre estabelecimento da firma, e, 3)
possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos sem prévia retificação do DACON.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões requerendo o não conhecimento e, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto ao mérito, à exceção do frete de produto acabado, transcreve-se o
entendimento majoritário da Turma, consignado no voto do relator do processo paradigma1.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais requisitos legais de admissibilidade.
Quanto a admissibilidade o Contribuinte aduz que não deve ser
conhecido o recurso da Fazenda Nacional, visto que os acórdãos
indicados como paradigmas, no que tange a matéria, encontram-se
superados. Com a devida vênia, não é o caso, para não admissibilidade,
decisões contraditórias.
Assim, nesta instância recursal o objeto da lide restringe-se a rediscussão
das seguintes matérias 1) possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição das
embalagens para transporte; 2) possibilidade de tomada de créditos sobre
os fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimento da firma, e, 3) possibilidade de aproveitamento
extemporâneo de créditos sem prévia retificação do DACON.
No que tange a possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição das embalagens para
transporte a Fazenda Nacional aduz que essas despesas não podem
ofertar direito de crédito, visto que estão localizados em momento
posterior ao processo produtivo.
Com a devida vênia, entende-se correta a decisão ora recorrida. As
embalagens para transporte são essenciais nas atividades produtivas do
Contribuinte, em específico, à boa conservação das propriedades do
derivado do trigo e de sua higidez para o consumo humano no
deslocamento entre o moinho e os diversos postos de venda espalhados
pelo território nacional.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

Acórdão no 9303-009.049, de relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, ficou assim ementado:

-
CREDITAMENTO.
As embalage

acabados (embalagens para transporte), para garantir

(...).
Acórdão no 9303-011.412, de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire, que tem a seguinte ementa, na parte que concerne à matéria:
A

(...)

-
insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (...).
Neste sentido, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pela
Fazenda Nacional no que tange ao direito ao crédito sobre embalagens
para transporte de produtos alimentícios.
A terceira matéria objeto de análise refere-se à possibilidade de
aproveitamento extemporâneo de crédito sem a prévia retificação do
DACON. No recorrido entendeu-se que não é necessário a prévia
apresentação de DACON retificador para o aproveitamento de créditos
extemporâneos das contribuições sociais não cumulativas.
A Fazenda Nacional afirma que para o aproveitamento de créditos
extemporâneos é necessário a retificação do DACON e salienta:

em qu

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

procedimentos impostos.

-lo sucessivamente nos meses subsequentes.
Com a devida vênia, não procede esse entendimento, sem reparos a
decisão ora recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, de relatoria da il.
Conselheira Liziane Angelotti Meira, que bem pontua o entendimento:
neos

aproveitamento ter ocorrido extem

desse direito pelo decurso do tempo.

nas respectivas DACON's e DCTF
Fiscal (fl. 16):

Contudo, defende a Recorrente que o simp

motivo justo para suas glosas.
Por sua vez, entende-se que o Contribuinte deveria provide

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

prazo de cinco anos a contar da a

das
retificadoras.
Salienta-se que o que estabelece o art. 1o. do Decreto n. 20.910/19

em 5 anos da data do ato ou fato do qual se originarem.

PIS/COFINS?

o

(Cofins). (grifou-se).
-001.585 do CARF,
processo 13981.000257/2005-20, entendeu-se desta forma:

contribuinte.
Dessa form -

Nega-se, portanto, provimento ao recurso neste ponto.
Quanto ao frete de produto acabado, transcreve-se o entendimento majoritário da
Turma expresso no voto vencedor.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por chegar, na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela
adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas, especificamente sobre os “ b
para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
”
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

No recorrido a Turma reconheceu a possibilidade da tomada desses
créditos, mesmo que se trate de gasto posterior à produção propriamente
dita.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que, essas despesas estão
localizadas em um momento posterior, depois de finalizado o processo
produtivo da empresa e não podem gerar direito a crédito.
Entendo estar equivocada a decisão recorrida, e merece reparos.
O créditos sobre fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma, não dá direito a tomada de crédito, por ser
posterior ao processo produtivo e nem caracterizar frete na venda,
apresentando natureza de despesa com logística (despesa operacional),
para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Assim, o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art.
3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo,
visto que trata-se de produtos prontos/acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art.
3° da Lei n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de
venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de
acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao
delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, definiu, em seu item 5 –
“ ”
gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir
os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5.
GASTOS
POSTERIORES
À
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade
do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
c) contratação de transportadoras.
(...) 59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados
insumos bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o
processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço
(...). (Grifei)
Concluindo, como o frete de produtos acabados entre estabelecimentos
não caracteriza insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto
deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, tão somente, quanto
à manutenção das glosas de créditos sobre fretes pagos para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.095 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902752/2016-17

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Especial, nos seguintes termos: (i)
negar provimento em relação as embalagens para transporte de produtos alimentícios; (ii) dar
provimento em relação ao frete de produto acabado e (iii) negar provimento no tocante à
retificação de crédito extemporâneo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital